Tribunal: TJDFT
Processo: 0724266-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724266-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A AGRAVADO: AVANILDE DE SOUZA ROCHA D E S P A C H O Verifico que o Agravante não comprovou o recolhimento do respectivo preparo. Nos termos do artigo 1.007, parágrafo 4o, do Código de Processo Civil, intime-se o Agravante para realizar o recolhimento do preparo, em dobro, sob pena de deserção. Prazo 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator